Tribunal: TJMT
Processo: 1019320-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019320-07.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- DORVALINA PIANA PEREIRA
AGRAVADO:- BANCO DO BRASIL SA
Agravo de Instrumento n. 1019320-07.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Repetição de Indébito, determinou a intimação do perito para adequar o cálculo, observando a correção monetária, segundo os índices aplicáveis a caderneta de poupança, incidindo juros de mora de 1% a contar da citação, sem a capitalização e sem aplicação dos juros remuneratórios.
A agravante alega que ao julgar a apelação, de ofício, foi determinada a exclusão dos juros remuneratórios, com a aplicação somente da correção monetária e juros de mora a contar da citação.
Assevera que depois, nos Embargos de Declaração, o Relator entendeu que a sentença condenou o banco a ressarcir o indébito com os mesmos encargos e a manteve, pois a apelação não devolveu essa tese ao TJMT.
Diz que, o juízo a quo ignorou a modificação do julgado nos aclaratórios, afrontando a coisa julgada.
Esclarece, diante da interposição dos embargos de declaração, o relator até se mostra contrário a aplicação do princípio da reciprocidade, mas como não houve a interposição de recurso sobre esse capítulo, mantém inalterada a sentença. E mais, não poderia a decisão agravada requentar a tese de aplicabilidade do Tema 968 do STJ ao presente pleito.
Aduz que o caso não se enquadra como matéria de ordem pública.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que determinou a intimação do perito para adequar o cálculo, observando a correção monetária, segundo os índices aplicáveis a caderneta de poupança, incidindo juros de mora de 1% a contar da citação, sem a capitalização e sem aplicação dos juros remuneratórios, proferido nos seguintes termos:
(...)
Analisando os autos, observo que o perito analisou as cláusulas pactuadas, bem como as alterações determinadas em sentença e apresentou laudo com resultados COM e SEM a incidência dos encargos remuneratórios contratuais na evolução do valor da diferença.
Consigno que, no que diz respeito à incidência dos juros remuneratórios, a sentença não analisou referida aplicação (id no 38485052 – pág. 19), tampouco o acórdão da apelação (id no 38485053 – pág. 07), que determinou a restituição dos valores com incidência de juros de mora de 1% e correção monetária, não podendo ser utilizados os mesmos encargos estabelecidos na cédula.
Assim, oportuno registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.552.434/GO, o qual transitou em julgado em 14/06/2019, representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 968, firmou a tese: “descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato”, sob o fundamento de que esses encargos não correspondem ao dano experimentado pela vítima, muito menos ao lucro auferido pelo ofensor.
Ademais, impende consignar que compete ao juiz, por constituir matéria de ordem pública, a adequação do valor executado, afastando-se, se necessário, o excesso. Salienta-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 640.804/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/2/2019 e AgInt no REsp 1.617.906/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/5/2019. 3. Agravo interno não provido (AgInt no REsp. 1.608.052/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.10.2019).
Portanto, partindo da premissa de que a referida sentença deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé, nos termos do artigo 489, §3o, do Código de Processo Civil, aliado ao teor dos entendimentos jurisprudências supracitadas, deve o cálculo pericial observar a correção monetária, segundo os índices aplicáveis a caderneta de poupança, incidindo juros de mora de 1% a contar da citação, sem a capitalização e sem aplicação dos juros remuneratórios. (Id 106990462)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstantes as razões recursais, não ficou demonstrado dano imediato que exija a concessão da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva da parte contrária.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 28 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator